Tribunal: TJES
Processo: 0001253-86.2021.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001253-86.2021.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: AMAURI AMANCIO RODRIGUES DE FARIA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação intitulada “Ação de indenização pelo não pagamento do 13º salário e terço constitucional de férias com base na remuneração integral” proposta por AMAURI AMANCIO RODRIGUES DE FARIA em face do Estado do Espírito Santo.

Em sede de sentença: JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por AMAURI AMANCIO RODRIGUES DE FARIA em face do Estado do Espírito Santo, condenando-o ao pagamento dos reflexos da gratificação de serviço extra quando do cálculo do adicional de férias e do 13º vencimento.

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença.

Foram apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em resumo dos fatos, o Recorrido, servidor público estadual, no exercício de cargo de Policial Militar, sustenta que o Estado do Espírito Santo não considera os reflexos dos pagamentos de gratificação de serviço extra verbas quando do cálculo do 13º salário e do abono de férias. Assim, pretende o pagamento do adicional de férias e 13º vencimento incidentes sobre a remuneração integral, considerando para a base de cálculo, além do vencimento básico, a consideração das demais vantagens, como gratificação de serviço extra.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Como dispõe a r. sentença:

“A Lei Complementar nº 420/2007 do Estado do Espírito Santo, dispõe sobre a modalidade de remuneração por subsídio para os militares e dá outras providências, a saber:

“Art. 1º Fica instituída, nos termos desta Lei Complementar, a modalidade de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo, em observância ao disposto no § 9º do artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil.

§ 1º O subsídio dos militares será fixado por lei, em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de representação ou outra espécie remuneratória, nos termos do § 4º do artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil.

§ 2º Excetuam-se do § 1º deste artigo as parcelas de caráter eventual, relativas a serviço extraordinário e a função gratificada de chefia.”

Sobre a vantagem do décimo terceiro vencimento, a Lei Complementar Estadual nº 46/94 assim dispõe:

“Art. 114. O servidor público terá direito anualmente ao décimo terceiro vencimento, com base no número de meses de efetivo exercício no ano, na remuneração integral que estiver percebendo ou no valor do provento a que o mesmo fizer jus, conforme dispuser o regulamento.”

O Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo, Lei nº 3.196/1978, assegurou o direito a férias, nos seguintes termos:

“Art. 48 - São direitos dos policiais militares:

IV - nas condições ou nas limitações impostas na legislação e regulamentação específicas:

i) – as férias, os afastamentos temporários de serviço e as licenças (...)”

Especificamente quanto ao terço constitucional de férias, o instituto foi tratado pela Lei Complementar Estadual nº 46/94, a saber:

“Art. 107 Por ocasião das férias do servidor público, ser-lhe-á devido um adicional de um terço da remuneração percebida no mês em que se iniciar o período de fruição.

Parágrafo único - O adicional de férias será devido apenas uma vez em cada exercício.”

Dessa forma, tanto o pagamento do terço constitucional de férias quanto o do décimo terceiro salário deve levar em conta não apenas o vencimento básico, mas também todas as parcelas de natureza pecuniária percebidas pelo servidor, sejam de caráter permanente ou transitório. Isso porque, a legislação não faz distinção quanto à natureza das vantagens, bastando que estejam previstas em lei.

Aliás, o próprio artigo 114 da Lei Complementar Estadual nº 46/94 é claro ao dispor que o 13º deve ser calculado com base na remuneração integral do servidor. A partir dessa previsão, não resta dúvida de que tal conceito abrange todas as parcelas remuneratórias que compõem a contraprestação devida ao servidor no exercício de suas funções.

Cumpre destacar, ainda, que o fato de o servidor perceber sua remuneração sob a forma de subsídio não impede a inclusão das gratificações e demais vantagens no cálculo das referidas verbas. Isso porque tais parcelas não contrariam o disposto no artigo 39, §4º, da Constituição Federal, que veda apenas o acréscimo de parcelas estranhas à estrutura do subsídio, não impedindo, contudo, a percepção de verbas indenizatórias ou eventuais, como é o caso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)